Tribunal: STM
Processo: 7000242-41.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. ACOLHÍVEL. INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MENAGEM. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA MENOS GRAVOSA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DE PRAZO LIMITADOR. ORDEM CONCECIDA EM PARTE. DECISÃO POR MAIORIA.
I  O relaxamento pressupõe a ilegalidade do ato prisional, conceito retirável do art. 5º, inciso LXV, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Em outros termos, relaxar o aprisionamento de uma pessoa significa reconhecer a ilegalidade da prisão, tenha sido ela decorrente de flagrante ou de mandado expedido por autoridade judiciária, fosse de caráter preventivo ou temporário.
II  Ilegalidade da prisão preventiva não constatada. Com sustento no que havia nos autos e pelo instante procedimental em que se encontrava a causa, agiu dentro de parâmetros completamente aceitáveis o Julgador, ao converter a prisão em flagrante em preventiva. Descabido o relaxamento pedido.
III  Não obstante, a ausência de ilegalidade não necessariamente justifica a manutenção da prisão preventiva. Com o decurso do tempo e o avanço no processo, os fatos autorizadores do aprisionamento podem perder sua relevância ou mesmo se mostrarem distintos do que inicialmente se concluíra. Em tais casos, deve-se revogar o acautelamento prisional, com ou sem a sua substituição por medidas diversas.
IV  No caso dos autos, enfraqueceu de forma significativa a necessidade da prisão preventiva originalmente decretada, pois, embora mantidas as certezas sobre autoria e materialidade, a relevância dos pressupostos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) aparenta estar reduzida. Porém, esse amortecimento das circunstâncias não se traduz na sua completa ausência.
V  Embora atenuadas as circunstâncias as quais ensejaram a necessidade do aprisionamento, alguma limitação à liberdade ainda precisa ser imposta em razão de subsistirem indicadores concretos de risco à aplicação da lei penal (art. 255, alínea d, do CPPM). Para tanto, a menagem aparenta ser a medida mais proporcional e razoável, uma vez que diminui o nível de restrição à liberdade, sem perder de vista um mínimo de controle que o caso ainda demanda.
VI  Embora faça referência somente a situações de prisão, por se tratar a menagem de medida restritiva da liberdade, deve lhe ser aplicado o previsto no art. 453 do CPPM. Logo, quando transcorridos mais de 60 dias desde o início do acautelamento do indivíduo sem que tenha havido julgamento, se a causa do retardo não for atribuível ao acusado, deverá ele ser posto em liberdade.
VII  Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
09/06/2023, 18:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683564544022316735853419156&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 25/04/2023 A 25/04/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000242-41.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PROCURADOR(A): CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA
PACIENTE: GUILHERME LOPES DE LIMA
ADVOGADO(A): WILLIAM SILVA CANUTO (OAB RN010454)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO HABEAS CORPUS E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER EM PARTE, PARA CONCEDER A
ORDEM EM FAVOR DO PACIENTE GUILHERME LOPES DE LIMA, NO
SENTIDO DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUÍ-LA POR
MENAGEM, DEVENDO SER OBSERVADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 453
DO CPPM. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES E CARLOS VUYK DE AQUINO CONHECIAM DO HABEAS
CORPUS E O ACOLHIAM EM PARTE, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA,
OBSERVADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 453 DO CPPM. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA CONCEDIAM A ORDEM NA FORMA PLEITEADA PELO PACIENTE.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

09/06/2023, 18:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683564544022316735853419156&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
1/12
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000242-41.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: GUILHERME LOPES DE LIMA
ADVOGADO(A): WILLIAM SILVA CANUTO (OAB RN010454)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
EMENTA
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RELAXAMENTO.
ALEGAÇÃO.
ILEGALIDADE.
NÃO
CONSTATADA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
REVOGAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. ACOLHÍVEL.
INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO POR MENAGEM. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA MENOS
GRAVOSA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DE PRAZO
LIMITADOR. ORDEM CONCECIDA EM PARTE. DECISÃO
POR MAIORIA.
I – O relaxamento pressupõe a ilegalidade do ato prisional, conceito
retirável do art. 5º, inciso LXV, da Constituição da República de 1988
(CR/88). Em outros termos, relaxar o aprisionamento de uma pessoa
significa reconhecer a ilegalidade da prisão, tenha sido ela decorrente
de flagrante ou de mandado expedido por autoridade judiciária, fosse
de caráter preventivo ou temporário.
II – Ilegalidade da prisão preventiva não constatada. Com sustento no
que havia nos autos e pelo instante procedimental em que se
encontrava a causa, agiu dentro de parâmetros completamente
aceitáveis o Julgador, ao converter a prisão em flagrante em
preventiva. Descabido o relaxamento pedido.
III – Não obstante, a ausência de ilegalidade não necessariamente
justifica a manutenção da prisão preventiva. Com o decurso do tempo
e o avanço no processo, os fatos autorizadores do aprisionamento
podem perder sua relevância ou mesmo se mostrarem distintos do que
inicialmente se concluíra. Em tais casos, deve-se revogar o
acautelamento prisional, com ou sem a sua substituição por medidas
diversas.
IV – No caso dos autos, enfraqueceu de forma significativa a
necessidade da prisão preventiva originalmente decretada, pois,
embora mantidas as certezas sobre autoria e materialidade, a relevância
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
2/12
dos pressupostos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) aparenta estar reduzida. Porém, esse amortecimento das
circunstâncias não se traduz na sua completa ausência.
V – Embora atenuadas as circunstâncias as quais ensejaram a
necessidade do aprisionamento, alguma limitação à liberdade ainda
precisa ser imposta em razão de subsistirem indicadores concretos de
risco à aplicação da lei penal (art. 255, alínea “d”, do CPPM). Para
tanto, a menagem aparenta ser a medida mais proporcional e razoável,
uma vez que diminui o nível de restrição à liberdade, sem perder de
vista um mínimo de controle que o caso ainda demanda.
VI – Embora faça referência somente a situações de prisão, por se
tratar a menagem de medida restritiva da liberdade, deve lhe ser
aplicado o previsto no art. 453 do CPPM. Logo, quando transcorridos
mais de 60 dias desde o início do acautelamento do indíviduo sem que
tenha havido julgamento, se a causa do retardo não for atribuível ao
acusado, deverá ele ser posto em liberdade.
VII – Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, decidiu acolher em parte, para conceder
a ordem em favor do Paciente GUILHERME LOPES DE LIMA, no sentido de
revogar a prisão preventiva e substituí-la por menagem, devendo ser observado o
prazo previsto no art. 453 do CPPM. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e CARLOS VUYK DE AQUINO conheciam
do Habeas Corpus e o acolhiam em parte, mantendo a prisão preventiva, observado
o prazo previsto no art. 453 do CPPM. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
concediam a Ordem na forma pleiteada pelo Paciente. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA farão declarações de voto. O
Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA não participou do julgamento. O
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Giovanni Rattacaso.
Brasília, 25 de abril de 2023.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
3/12
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. William Silva Canuto,
advogado, em favor do Soldado do Exército (Sd Ex) Guilherme Lopes de Lima,
Paciente, contra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
União da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar que, em audiência de
custódia, homologou a prisão do Militar e a converteu em preventiva. A prisão
inicial se deu pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PC-RN), ao
cumprir mandado de prisão expedido nos autos da Instrução Provisória de Deserção
(IPD) 7000031-86.2023.7.07.0007, instaurada após a ausência de mais de oito dias
do Soldado de sua Unidade Militar de lotação.
Em sua contrariedade, o Impetrante sustenta que o acautelamento do
Militar seria ilegal, pois a Decisão, para atestar a presença das condições necessárias
à prisão, teria se fundado em razões sem lastro nos autos, ao que conclui pela
ausência de periculum libertatis concreto. Na linha desse raciocínio, a prisão deveria
ser relaxada, ou, ao menos, substituída por medidas diversas, além de a liminar para
a soltura ser cabível, pois estão presentes os requisitos do periculum in mora e do
fumus boni iuris.
Antes do exame da medida liminar, requisitei informações da
Autoridade Coatora, bem como da PC-RN, esta em razão da notícia de que o
Paciente figuraria como Investigado em Inquérito que tramita naquela Polícia, para
apurar outros fatos delituosos, circunstância citada na Decisão questionada e na
Inicial deste Habeas Corpus.
Prestadas pela Autoridade Coatora as informações que considerou
essenciais, bem como recebido ofício da PC-RN com cópia integral do Inquérito
Policial 4.771/2023, em que o Sd Guilherme figura como investigado,
encaminharam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
para coleta de sua manifestação na condição de custos legis. Representada pela
Subprocuradora-Geral oficiante, Dra. Hermínia Célia Raymundo, a PGJM opinou
pela denegação da ordem pedida no remédio constitucional.
Retornados os autos para exame da medida liminar, indeferi-a por não
perceber verossimilhança nos fundamentos do Impetrante com aptidão suficiente
tanto para determinar a soltura do Paciente quanto para substituir a prisão preventiva
por medidas diversas da prisão. Foi assim ementada a referida Decisão:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ARTIGOS 254 E 255 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). RELAXAMENTO. SUBSTITUIÇÃO
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
4/12
POR MEDIDAS DIVERSAS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM (CPP). PEDIDO DE LIMINAR. PERICULUM IN MORA. FUMUS COMI
IURIS. PERIGO DE DEMORA CONSTATADO. APARÊNCIA DO DIREITO
AUSENTE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.
MEDIDAS DIVERSAS. INCABÍVEIS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MAIOR
APROFUNDAMENTO. JUÍZO PERFUNCTÓRIO. PEDIDO DE LIMINAR
INDEFERIDO. DECISÃO INALTERADA. PRISÃO MANTIDA. I – Habeas Corpus
impetrado contra prisão preventiva decretada após homologação da prisão do
Paciente em cumprimento a mandado de prisão expedido contra ele. Alegação da
ilegalidade da constrição por ausência dos requisitos do art. 254 c/c o art. 255,
ambos do CPPM. Pedido final pelo relaxamento ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas diversas. II – Pedido de liminar para antecipação dos
efeitos da ordem final, seja para colocar o Paciente em liberdade, seja para
substituir a prisão pelas medidas previstas no art. 319 do CPP. Sustentou-se a
prisão de periculum in mora, em caso de demora na concessão, e do fumus boni
iuris, pela veracidade dos fundamentos trazidos na Inicial. III – Perigo de demora
inerente à restrição do direito da liberdade, logo está constatado. Verossimilhança
das alegações não percebida, pois foi verificada a suficiência e a adequação dos
fundamentos trazidos na Decisão atacada, pelo que se mostra o cabimento da
prisão decretada e da sua manutenção. IV – Quanto às medidas diversas da prisão,
embora exista debate acerca do seu cabimento na JMU, a jurisprudência do
Superior Tribunal Militar (STM) tem sido refratária à sua aplicabilidade em razão
da especialidade da seara processual castrense sobre aquela comum, quando não
há omissão a ser suprida. V – Análise das alegações feita de forma perfunctória em
razão dos limites que se aplicam a este instante liminar. Aprofundamento reservado
ao exame de mérito a ser feito pelo Plenário. VI – Pedido liminar indeferido.
Decisão inalterada. Prisão Mantida.” (STM. HC 7000242-41.2023.7.00.0000. Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJ-e 59/2023. Divulgado em 4.4.2023.
Publicado em 10.4.2023).
Após, encaminhei os autos para julgamento no Plenário.
É o Relatório.
VOTO
Como relatado, o Habeas Corpus impetrado visa à liberdade do ora
Paciente, seja mediante relaxamento da prisão, seja pela revogação ou substituição
dela por medidas diversas. Para sustentar o cabimento desses requerimentos, o
Impetrante afirma ter o Juízo a quo incorrido em ilegalidades ao determinar a prisão
preventiva do Militar e que os requisitos para ela estariam ausentes.
Pelas ilegalidades, a Defesa alega que a autoridade coatora haveria se
fundado na investigação de outros fatos, ocorridos em Jardim de Piranhas-RN.
Acerca desses, ressalta que a apuração estaria em fase inicial, a impedir a retirada de
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
5/12
conclusões sobre a prática dos crimes, e sublinha ter o Investigado se apresentado
espontaneamente perante a autoridade policial.
Mais que isso, não subsistiria periculum libertatis concreto, pois, um,
não haveria como se presumir que o Paciente iria praticar novos delitos, visto ser
primário e deter bons antecedentes; dois, não existiria risco de o Réu frustrar a
produção de provas, uma vez que “a autoria e a materialidade já restaram
provadas”; e, três, estariam ausentes quaisquer indícios de que o Sd Guilherme
tentara se evadir do distrito da culpa.
Com essas colocações, defende então a imperiosidade do relaxamento,
se não, ao menos, a revogação e/ou substituição da preventiva.
A iniciar pelo relaxamento, esse pressupõe a ilegalidade do ato
prisional, conceito retirável do art. 5º, inciso LXV, da Constituição da República de
1988 (CR/88). Em outros termos, relaxar o aprisionamento de uma pessoa significa
reconhecer a ilegalidade da prisão, tenha sido ela decorrente de flagrante ou de
mandado expedido por autoridade judiciária, fosse de caráter preventivo ou
temporário.
Disso decorre a completa restituição da liberdade da pessoa, porque, se
o ato foi ilegal, não pode subsistir qualquer efeito negativo contra o direito do
indivíduo. Esse cenário difere da revogação, pois nela não há ilegalidade na
limitação da liberdade, mas sim um ato lícito que, por força de mudança do cenário
fático-processual, deixa de se justificar, seja na integralidade, seja em parte.
No exame do caso concreto, porém, não se percebem as supostas
ilegalidades. Sobre os fundamentos da Decisão, o Juízo apontou estarem cumpridos
os requisitos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), referentes à
prova do delito e da autoria, e aqueles das alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, todos do art.
255 do CPPM. Em relação à materialidade e autoria, nos limites do que demanda o
art. 254, o termo de deserção atestava à suficiência em ambos os tópicos.
No tocante às condições do art. 255, todas foram embasadas em fatos
concretos e razoáveis, aptos, portanto, a autorizar a leitura feita. Na ordem em que
foram apontadas na Decisão, pelo risco à conveniência da instrução (alínea “b”) e à
aplicação da lei penal militar (alínea “d”), destacou-se a suposta ameaça do Soldado
(teria dito: “se tentarem me pegar a força, a bala vai comer”) contra dois outros
militares que, ao irem à sua residência, buscavam prendê-lo pela deserção
consumada.
Ainda que não se esteja a adiantar julgamento acerca dessa ocorrência,
que foi encaminhada à autoridade militar para as devidas apurações, é bastante
aceitável que esse fato indicasse, de forma real, uma contrariedade do indivíduo com
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
6/12
a instrução processual e com a aplicação da lei penal. Além disso, como certificaram
os militares ameaçados, após as palavras, o desertor evadiu-se do local em veículo
automotor, de modo a escapar da apreensão.
Sobre a periculosidade (alínea “c”) do Sd Guilherme, a conduta de se
insurgir mediante a ameaça nitidamente indicou, àquele momento, um pendor dele
para ações com violência e/ou grave ameaça. Não se quer dizer que o militar seja
uma pessoa com personalidade agressiva, ou algo nesse sentido. O que se afirma,
objetivamente, é o caráter perigoso do modo de ação adotado, visto que o agente
poderia ter buscado se evadir sem usar de constrangimento verbal.
Ainda sobre a periculosidade, o Juízo de piso fez menção à apuração
conduzida pela PC-RN. No relato feito pela Polícia Potiguar, por meio do Ofício
84/2023-DP/JP, de 23.3.2023, apontou-se que o Soldado, em conjunto com outras
três pessoas, estaria envolvido no suposto lançamento de um coquetel molotov
contra o Fórum de Jardim de Piranhas-RN, mas que, por motivos alheios à vontade
dos agentes, o artefato sequer pegou fogo.
Além desse informe da autoridade policial, o próprio Réu confessou a
prática no momento em que se apresentou espontaneamente na Delegacia. Nessa
linha, compreender que o Paciente apresentava uma periculosidade real não foi uma
leitura equivocada ou sem nexo com os autos, mas sim uma construção objetiva a
partir das informações existentes à época.
Por fim, quanto ao perigo à ordem pública (alínea “a”) apresentado
pelo Acusado, destacou o Juízo o relato da autoridade policial civil de que os atos do
Militar poderiam estar relacionados à onda de crimes praticados no Estado.
Novamente, a partir desse dado, compreender que haveria um risco à ordem pública
é proporcional, inclusive porque a conduta de tentar vandalizar um prédio público
deixa claro que, em liberdade, o indivíduo poderia continuar a pôr em perigo a
sociedade local.
Feito esse discorrido, fica afastada a tese defensiva de que os bons
antecedentes e a primariedade do Agente contraindicariam as conclusões sobre a
possibilidade de ele praticar novos delitos. Após desertar, o Militar emendou
condutas criminosas com violência moral contra pessoas e com agressão a prédio
público, ações autorizadoras da compreensão da sua periculosidade em si e à
sociedade.
Pela inexistência de risco à instrução e aplicação da lei, quando da
Decisão, o procedimento ainda estava na fase de “Instrução Provisória de
Deserção” (IPD), sem conclusões. Mais que isso, a ameaça e a fuga do Agente
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
7/12
aparentaram seu intento de esquivar-se da punição e de frustrar a investigação, pois
usou de ameaça para impedir que militares o prendessem, bem como de que queria
se evadir do “distrito da culpa”.
Devidamente esmiuçada a Decisão e confrontada com as teses
defensivas, percebe-se não haver ilegalidade na prisão preventiva decretada. Com
sustento no que havia nos autos e pelo instante procedimental em que se encontrava
a causa, agiu dentro de parâmetros completamente aceitáveis o Julgador, ao
converter a prisão em flagrante em preventiva. Logo, descabido o relaxamento
pedido.
Dito isso, a ausência de ilegalidade não necessariamente justifica a
manutenção da prisão preventiva atualmente. Com o decurso do tempo e o avanço
no processo, os fatos autorizadores do aprisionamento podem perder sua relevância
ou mesmo se mostrarem distintos do que inicialmente se concluíra. Em tais casos,
deve-se revogar o acautelamento prisional, com ou sem a sua substituição por
medidas diversas.
No caso dos autos, algumas ocorrências levam à conclusão da
desnecessidade da prisão preventiva e da possibilidade da sua substituição por
menagem.
Nesse sentido, embora os fatos apurados no Inquérito Policial (IP)
4.771/2023, da PC-RN, indiquem certa gravidade e periculosidade, é inegável que o
Acusado, naquele procedimento, mostrou-se proativo. Passada a primeira impressão
advinda do Ofício 84/2023-DP/JP, encaminhado ao Juiz a quo em 23.3.2023, a
leitura dos autos do IP (juntadas neste HC em 30.3.2023) indicam que o Sd
Guilherme compareceu espontaneamente à Delegacia, oportunidade em que
confessou circunstanciadamente o ocorrido e apontou os demais participantes, em
claro auxílio à investigação.
Além disso, a confissão tem se mostrado fidedigna e ajudado na
apuração dos fatos. A partir dela, foram corretamente identificados os demais
participantes do atentado em Jardim de Piranhas-RN e, pelo que se retira da cópia do
IP 4.771/2023, o caso está em vias de ser solucionado. Também, até o momento, não
há indicativos que confirmem o envolvimento do Paciente com a “organização
criminosa Sindicato do Crime do RN”, inicialmente apontado pela PC-RN no Ofício
84/2023.
Ademais, independente dos motivos os quais tenham movido essa
confissão, tal conduta não é condizente com a daquele que visa obstruir a apuração
criminal ou mesmo dela se furtar. Obviamente, o auxílio apresentado no IP da
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
8/12
Justiça Estadual não se confunde com o aqui procedido, no qual o Acusado
nitidamente demonstrou conduta tendente a evitar a persecução penal, já que
ameaçou os militares os quais buscavam prendê-lo e se evadiu.
Ainda assim, algumas questões tornam esses fatos menos relevantes
neste momento. Primeiro, não existe mais instrução a perigo, pois houve oferta e
recebimento da Denúncia, bem como está designada para o dia 28 de abril a
realização de audiência de julgamento. E, segundo, evadir-se e tentar não ser pego
são inerentes ao crime do art. 187 do Código Penal Militar (CPM), pois esse
pressupõe a resistência do indivíduo a se (re)apresentar ao serviço, visto o seu
caráter de permanência, como já fixou esta Corte:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. [...]. CRIME PERMANENTE. [...]. II
- O crime de deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza
permanente, pois sua consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma até que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou
seja capturado. [...].” (STM. Habeas Corpus 7000859-69.2021.7.00.0000. Rel. p/o
Acórdão Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 7.4.2022. Publicado
em 29.6.2022).
“EMENTA: [...]. DELITO DE DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE. [...]. O crime
de Deserção é de natureza permanente, ou seja, delito cuja consumação se protrai
no tempo, a gerar estado de flagrância enquanto o agente encontrar-se na
condição de trânsfuga, até que, se praça, complete quarenta e cinco anos e, se
oficial, complete sessenta anos, tudo na dicção do artigo 132 do Código Penal
Militar. [...]. (STM. RSE 7000283-13.2020.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgado em 3.9.2020. Publicado em 3.2.2021)
Outrossim, não escapa que o caso em análise é referente à deserção do
Sd Guilherme, e não diz respeito aos delitos sob investigação no IP 4.771/2023 da
PC-RN, nem sequer à suposta ameaça perpetrada pelo desertor contra outros
militares, pois essa ocorrência é objeto de Inquérito próprio, instaurado em 4.4.2023,
sob o número 7000056-02.2023.7.07.0007 e com diligências determinadas.
Se nos procedimentos acima se mostrar necessária a restrição da
liberdade do Paciente, por certo a prisão ou outras medidas diversas podem e devem
ser decretadas nesses feitos. Logo, não é adequado sustentar neste processo, que
cuida somente da deserção, a prisão por força de fatos que não estão sob exame, seja
porque são processados em feito apartado, no caso da ameaça; seja porque
competem a uma Justiça diversa, quanto à tentativa de incêndio.
Tudo isso, ao meu sentir, enfraqueceu de forma significativa a
necessidade da prisão preventiva originalmente decretada, pois, embora se
mantenham as certezas sobre autoria e materialidade, a relevância dos pressupostos
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d...
9/12
do art. 255 do CPPM aparenta estar reduzida. Porém, como adiantei,
tal circunstância não me leva à compreensão de que o Paciente deva ser colocado
em liberdade provisória sem outra medida de controle.
No que diz respeito àquelas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal (CPP), conforme citei na Decisão liminar, a leitura prevalecente
neste Tribunal tem sido pela inaplicabilidade delas na Justiça Especializada,
principalmente para militares. Exceções são feitas, de forma pontual, quando, p. ex.,
está em exame caso de crime militar por extensão e que, haja vista a impossibilidade
do legislador original do CPPM antever que crimes comuns seriam julgados como
militares, defere-se o uso das citadas medidas para o correto acautelamento do
indivíduo em face do praticado:
“EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO CPP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM AS ORGANIZAÇÕES
MILITARES. 1. Apenas em casos especiais e que não envolvam militares das
Forças Armadas, as medidas cautelares previstas na legislação comum, nos
termos do art. 319 do CPP, podem ser aplicáveis nos processos em trâmite na
JMU. [...]. Decisão unânime. (STM. SER 7000786-34.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 25.3.2021. Publicado em 15.4.2021; grifo
nosso).
“EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DEFESA. [...]. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. [...]. Em observância ao princípio da
especialidade, as medidas cautelares diversas da prisão não têm aplicação nesta
Justiça Militar da União. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por
unanimidade. (STM. HC 7000273-95.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi. Julgado em 2.6.2022. Publicado em 14.6.2022; grifo nosso).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. [...]. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA [...].
Inaplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão em razão da
especialidade da Justiça Militar da União. Precedente STM. [...]. Decisão
unânime. (STM. HC 7000394-94.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros
Góes. Julgado em 3.9.2020. Publicado em 14.9.2020; grifo nosso).
Assim, a prisão preventiva, neste processo, não pode ser substituída
por qualquer das medidas trazidas no CPP. Entretanto, isso não impede que outras,
previstas no CPPM, sejam analisadas para o caso. Nessa linha, colocada nos artigos
263 e seguintes do Código Adjetivo Militar, a menagem configura providência
diversa da prisão a qual se volta para delitos cuja pena máxima não supere quatro
anos e que a natureza do crime, bem como os antecedentes do Acusado não
a contraindiquem.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103...
10/12
Historicamente, a doutrina especializada avaliza que a menagem teve
sua origem na Idade Medieval europeia, quando era utilizada para o fim dualístico
de tanto limitar quanto de permitir certa liberdade ao indivíduo. Àquele tempo,
recebia o nome de homenagem, uma vez que transmitia a ideia de uma forma de
deferência em favor da pessoa, normalmente um nobre com terras, que se
comprometeria a permanecer aos limites de sua propriedade enquanto o processo
criminal tramitava (De Lima, Cícero Fernandes. MENAGEM: Sua origem histórica,
natureza jurídica e adequação axiológica-constitucional. O Alferes v. 28 n. 72
(2018).
Disponível
em:
https://revista.policiamilitar.mg.gov.br/index.php/alferes/article/view/684.
Acesso
em 20/04/2023).
Em relação ao Brasil, com a derrogação linguística que a fez perder a
sílaba inicial (ho), a menagem constou das Ordenações Afonsinas, Manuelinas e
Filipinas, na época colonial; foi depois, mais modernamente, acolhida pelo
Regulamento Processual Criminal, expedido pelo então Supremo Tribunal Militar
em 1895; e, contemporaneamente, passou a constar nos últimos textos
constitucionais, inclusive no atual, conforme se colhe do art. 139, inciso I, o qual
prevê que, na vigência de estado de sítio, pode ser tomada a medida contra a pessoa
de obrigá-la à “permanência em localidade determinada”.
Feito esse incurso à história, nos termos da prática hoje adotada, “a
menagem consiste na permanência do indiciado ou acusado em determinado local,
podendo ser o estabelecimento militar, uma cidade, a própria residência do
beneficiado, etc”, mas que “não se pode considerar” nem como “espécie de prisão
cautelar, nem tampouco como espécie de liberdade provisória” (Lima, Renato
Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8ª ed. rev., ampl. e atual. –
Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1.197). Esse caráter muito próprio da medida
contribui para a ressocialização do indivíduo, como já registrou esta Corte:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). [...] cumpre a reprimenda em regime de menagem, ou seja,
presta serviços na Unidade Militar durante o dia e recolhe-se ao alojamento no
período noturno. V - Além disso, ele possui circulação livre nos limites do
aquartelamento e a atividade laboral diária contribui para a sua saúde mental e
para a sua ressocialização. VI - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Decisão unânime.” (STM. HC 7000205-19.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 14.5.2020. Publicado em 26.5.2020; grifo
nosso).
Assim, pelos requisitos, o crime praticado observa o tempo de
apenamento, pois o limite máximo da deserção simples é de dois anos de detenção.
Pelos antecedentes e natureza do delito, não vislumbro impedimentos, porque,
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103...
11/12
tecnicamente, o Paciente não possui antecedentes, visto que as demais infrações
penais ainda se encontram em fase investigativa e são por fatos posteriores à
deserção.
No que diz respeito à necessidade da menagem, após haver afirmado a
dispensabilidade da prisão, esclareço que o amortecimento das circunstâncias do art.
255 do CPPM não se traduz na completa ausência delas. Nesse sentido, é
indissociável que o Réu foi além de meramente se evadir da patrulha, pois ameaçou
os colegas. Ademais, como destacou o Juízo a quo, sua apresentação perante a PC-
RN foi unicamente para auxiliar na apuração do crime de tentativa de incêndio, e
não para se entregar pela deserção.
Assim, embora tenham se atenuado as circunstâncias as quais
ensejaram a necessidade do aprisionamento do Soldado, compreendo que alguma
limitação à sua liberdade ainda precisa ser imposta, pois subsistem indicadores
concretos de risco à aplicação da lei penal quanto ao crime de deserção (art. 255,
alínea “d”, do CPPM). E, para tanto, a menagem aparenta ser a medida mais
proporcional e razoável, conforme diminui o nível de restrição à liberdade, sem
perder de vista um mínimo de controle que o caso ainda demanda.
Sublinha-se que a presença dos mesmos requisitos da prisão
preventiva, ainda que em menor medida, é fundamental por se tratar a menagem de
meio de constrangimento da liberdade de ir e vir do indivíduo. Sobre isso, o Plenário
desta Casa já decidiu nesse mesmo sentido, como se retira do seguinte Julgado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. [...]. MENAGEM.
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REQUISITOS DO ART. 255 DO
CPPM. [...]. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA.
Consoante entendimentos doutrinário e jurisprudencial, embora sem o rigor do
encarceramento, a menagem no quartel possui característica de prisão provisória,
na medida em que a liberdade de locomoção do Acusado é cerceada. Por tratar-se
de medida constritiva à liberdade de locomoção, os parâmetros para a aplicação
do instituto devem estar ajustados, de forma concreta, aos requisitos definidos no
art. 255 do CPPM. [...] Decisão por unanimidade.” (STM. RSE 7000567-
84.2021.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 23.9.2021.
Publicado em 4.10.2021; grifo nosso).
Por último, deve ser observado o prazo específico para a medida
restritiva da liberdade ligada ao crime da deserção, previsto no art. 453 do CPPM.
Embora se possa ser compreendido que o dispositivo faz referência somente a
situações de prisão, uma vez que acima se expôs o caráter de medida restritiva da
liberdade, é compreensível que a regra em questão se estenda também à menagem.
Logo, caso não ocorra o julgamento após transcorridos 60 dias da prisão (22.3.2023)
e a causa do retardo não seja atribuível ao Paciente, deverá ele ser posto
automaticamente em liberdade.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001350992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103...
12/12
Conclusivamente, na forma do art. 259 do CPPM, por não mais
observar a subsistência dos motivos, na intensidade necessária, autorizadores da
prisão preventiva, deve-se revogá-la, com a concessão de menagem em favor do
Paciente. Para imposição dessa medida, além de presentes as provas do fato e os
indícios de autoria (art. 254 do CPPM), ainda há risco à "segurança aplicação da lei
penal" (art. 255, alínea “d”, do CPPM), a justificar a manutenção de restrição à
liberdade do Paciente.
Conforme art. 263 e seguintes do CPPM, a menagem deverá ser
efetuada nos limites da Unidade Militar à qual o militar se encontra vinculado.
Consequentemente, deve ele ser reinserido, dentro do possível, no serviço diário,
sem direito de se ausentar dos limites da Organização, salvo de forma justificada ao
Comandante e com autorização desse, que deverá noticiar, em prazo razoável, o Juiz
acerca de tal fato, bem como proceder com as cautelas cabíveis para evitar a fuga do
Militar.
Pelo exposto, voto por conhecer o Habeas Corpus e acolhê-lo em
parte, para conceder ordem em favor do Paciente no sentido de revogar a prisão
preventiva, na forma do art. 259 do CPPM, e substituí-la por menagem, conforme
art. 263 e seguintes do mesmo Código, nos termos declinados na fundamentação,
com observância do prazo limite da medida de 60 dias para que se julgue a causa,
previsto no art. 453 do CPPM, a contar do dia 22.3.2023.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350992v82
e do código CRC 683d6881.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 7/6/2023, às 16:53:41
7000242-41.2023.7.00.0000
40001350992 .V82
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
1/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000242-41.2023.7.00.0000/PE
PACIENTE: GUILHERME LOPES DE LIMA
ADVOGADO(A): WILLIAM SILVA CANUTO (OAB RN010454)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente para
acolher parcialmente ao Habeas Corpus impetrado pela Defesa Constituída, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
Dr. William Silva Canuto em favor do Sd EV-Ex Guilherme Lopes de Lima, contra a
Decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente desertor, conforme
previsto no art. 452 do Código de Processo Penal Militar, e a converteu em prisão
preventiva, com base no art. 254 c/c o art. 255, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, tudo
do CPPM.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu
voto para acolher o writ, em parte, e conceder a ordem em favor do paciente
Guilherme Lopes de Lima, no sentido de revogar a prisão preventiva e substituí-la
por menagem, devendo ser observado o prazo previsto no art. 453 do CPPM.
4. No entanto, abri a divergência por entender que a prisão preventiva
deveria ser mantida, observando-se o prazo máximo previsto no art. 453 do CPPM.
5. Em síntese, a Defesa requereu, liminarmente, o relaxamento da
prisão sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da
medida restritiva e que a prisão poderia ser substituída por uma das medidas
cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
comum.
6. Em 3/4/2023, após prestadas as informações requeridas à autoridade
coatora (Evento 11) e à Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Evento 10), o Relator
indeferiu a medida liminar por “não vislumbrar verossimilhança nas alegações de
fato e de direito na Inicial (fumus boni iuris)” (Evento 16).
7. No mérito, a Defesa alegou, ainda, que o paciente é primário e
possui bons antecedentes criminais, razão pela qual requereu a concessão da
liberdade.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351262 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
2/6
8. A partir do autos verificou-se que o delito de deserção foi
efetivamente configurado e, além disso, o ora paciente deixou de se reapresentar à
Organização Militar e fugiu da tentativa de captura por outros militares, ocasião em
que ainda os ameaçou afirmando que “se tentarem me pegar a força a bala vai
comer”, frustrando, dessa forma, a aplicação da lei penal castrense. Sobre esse fato,
inclusive, o Parquet Castrense requereu a abertura de Inquérito Policial Militar.
9. Ressalta-se, também, que de acordo com as informações prestadas
pela Polícia Civil, o Paciente está sendo investigado por suposto envolvimento na
tentativa de incêndio qualificado e de corrupção de menores, na ocasião em que,
acompanhado de três pessoas (sendo, pelo menos uma delas, um adolescente),
lançou coquetel molotov contra o Fórum da Cidade de Jardim de Piranhas.
10. Diante disso, o Juízo a quo, após realizada a audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva mediante Decisão justificada
nos seguintes termos (Evento 51, IPD nº 7000031-86.2023.7.07.0007):
“À luz da documentação acostada ao feito e dos supracitados
dispositivos legais, a prisão do Investigado não foi ilegal, devendo,
portanto, ser homologada.
Contudo, para que seja mantida, além dos requisitos do art.254 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), é de rigor a presença de
alguma hipótese prevista no art.255 do mesmo diploma legal:
Art. 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo
Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público
ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito
policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do
Superior Tribunal Militar, a decretação compete ao relator.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior,
deverá fundar-se em um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351262 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
3/6
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do
indiciado ou acusado.
De pronto, vê-se que a liberdade do Investigado pode colocar em risco
a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação
da lei penal militar (alíneas "b" e "d" do art.255 do CPPM).
Vejamos.
O 3º Sgt Caynã da Costa Cardoso e o Cb Saulo Silva Barbosa, que
buscavam localizar o Sd EV GUILHERME, informaram (Evento 26 -
Doc 1):
"Ao chegar à residência do SD EV Guilherme, localizamos o mesmo e
orientamos sobre as consequências de desertor da força, ele se negou
a ir e usou as seguintes palavras: 'se tentarem me pegar a força a bala
vai comer'. Posteriormente, o GUILHERME fugiu em alta velocidade
do local em uma moto Honda brós de cor branca, as testemunhas do
local se negaram a assinar a diligência".
O Investigado, ao desobedecer à ordem das autoridade militares e
fugir para não ser preso, demonstrou comportamento que evidencia
intenção de não colaborar com a instrução criminal relacionada ao
crime de Deserção e de frustrar a aplicação da lei penal militar.
De igual forma, tal conduta revelou a periculosidade do agente
quando, destemidamente, insurgiu-se contra a guarnição do Exército
Brasileiro que buscava cumprir uma ordem legal, ao ameaçar seus
integrantes com a possibilidade de realizar disparos de arma de fogo
caso a prisão fosse realizada. Tal conduta pode ser tipificada, em tese,
como crime de Resistência qualificada, previsto no art.177, §1º, do
CPM.”
11. Portanto, o Juiz apresentou justificativa para fundamentar a medida
imposta, nos termos dos arts. 254 e 255 do CPPM.
12. Assim sendo, embora já tenha me posicionado em sentido
contrário, entendi que seria o caso de denegar a ordem, por dois aspectos distintos.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351262 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
4/6
13. O primeiro aspecto a ser considerado diz respeito ao período de 60
(sessenta) dias previsto na legislação processual penal militar, o qual ainda não
havia se excedido, razão pela qual a prisão preventiva poderia ser mantida,
conforme o que dispõe o art. 453 do CPPM, in verbis:
Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a
contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto
em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.
14. O segundo aspecto refere-se ao fato de que o julgamento do
processo de deserção ocorreria no dia 28 de abril de 2023, três dias após o presente
julgamento, sendo que, na ocasião, o Conselho de Justiça poderia julgar o processo e
tomar duas providências, isto é, manter a prisão diante dos motivos dispostos na
Sentença ou, ainda, revogá-la, possibilitando que o acusado respondesse ao processo
em liberdade.
15. Dessa forma, pelos motivos expostos e por conveniência da
instrução criminal, considerando a postura do ora paciente durante a tentativa de sua
captura pelos militares, entendi que seria o caso de manter a prisão preventiva,
devendo ser observado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias estabelecido no art.
453 do CPPM.
16. No tocante ao pedido de aplicação das medidas cautelares previstas
no art. 319 do CPP, a jurisprudência deste STM tem entendido, em regra, pela sua
inaplicabilidade em razão do princípio da especialidade. Vejamos:
“EMENTA: DESERÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS TESES SUSCITADAS.
ALEGAÇÕES PESSOAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO
STM. ART. 319 DO CPP COMUM. NÃO INCIDÊNCIA.
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA MILITAR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. UNANIMIDADE.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de
produção de provas quando o julgador o faz fundamentadamente ao
considerar o pedido não pertinente, protelatório ou desnecessário ao
deslinde do processo.
2. Alegações de cunho pessoal desacompanhadas de provas não são
aptas a ensejar a absolvição nos casos de deserções. Súmula nº 3 do
STM.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351262 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
5/6
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Castrense, as medidas
cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP comum
não podem incidir na seara da JMU, em face da especialidade dos
bens jurídicos por ela tutelados.
4. Desprovido o recurso. Mantida a sentença.
5.
Decisão
por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO nº 7000342-69.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de
Publicação: 06/12/2018) (Grifos nossos).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO.
DEFESA.
RECEPTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 254
DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENTES OS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
LIMINAR
INDEFERIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. TESES INSUBSISTENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE.
O Instituto da Prisão Preventiva, desde que cumpridos os requisitos
dos arts. 254 e 255 do CPPM, não tem o condão de macular a
constrição cautelar, a considerar a gravidade da conduta, a reiteração
delitiva, a periculosidade do agente e o periculum libertatis.
Por estarem presentes todos os requisitos autorizadores, não se
vislumbra, in casu, constrangimento ilegal ao Paciente.
Despacho ou decisão contrária a qualquer Parte não é sinônimo de
negativa de prestação jurisdicional. De mais a mais, determinar
quando o magistrado deve ou não examinar qualquer pleito, quando
verificado que ele agiu dentro de suas prerrogativas e do esquadro da
legalidade, além de configurar indevida avocação de competência
geraria indevida supressão de instância e ferimento aos princípios do
livre convencimento motivado e do devido processo legal.
Na decretação de constrição cautelar, não basta informar os
dispositivos legais, para além disso, o magistrado deve fundamentar
se estão presentes os requisitos, discorrendo sobre eles. Estando
patentes no decreto de prisão emanado pelo Juízo Impetrado suas
razões de decidir, não se vislumbra qualquer omissão.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351262 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
6/6
No que tange ao decreto de prisão preventiva, de ofício, não se pode
invocar, no âmbito desta Justiça Castrense, a Lei Adjetiva comum,
subsidiariamente, quando não houver omissão legislativa no Código
Processual Militar. O art. 254 do CPPM outorga ao magistrado a
possibilidade de decretar, de ofício, a prisão preventiva, quando
observados os requisitos legais.
Em observância ao princípio da especialidade, as medidas cautelares
diversas da prisão não têm aplicação nesta Justiça Militar da União.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000273-
95.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 02/06/2022, Data de Publicação: 14/06/2022)
(Grifos nossos).
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer do Habeas Corpus e,
no mérito, de acolher em parte, para manter a prisão preventiva, observado o prazo
previsto no art. 453 do CPPM.
Brasília, 25 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351262v6 e do código CRC f26334dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 9/5/2023, às 19:33:49
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351262 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
1/4
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000242-41.2023.7.00.0000/PE
PACIENTE: GUILHERME LOPES DE LIMA
ADVOGADO(A): WILLIAM SILVA CANUTO (OAB RN010454)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao
conceder a ordem de Habeas Corpus na forma pleiteada pelo Impetrante, de modo a
revogar a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM Dr EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO,
nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000031-86.2023.7.07.0007/PE,
em desfavor do Soldado do Efetivo Variável do Exército GUILHERME LOPES DE
SILVA, e, assim, reestabelecer sua liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa do Soldado do
Efetivo Variável do Exército GUILHERME LOPES DE SILVA, alegando estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO,
que, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000031-
86.2023.7.07.0007/PE, homologou a prisão em flagrante do Paciente e converteu-a
em preventiva, com fulcro nos art. 254, c/c art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”,
ambos do Código de Processo Penal Militar.
Em breve síntese, o Soldado GUILHERME LOPES DE SILVA
ausentou-se da 2ª Companhia de Engenharia de Construção do 1º BEC, em
Cabedelo/PB, sem a devida autorização, desde o dia 13 de fevereiro de 2023,
conforme constata-se do Termo de Deserção (evento 1 do processo nº 7000031-
86.2023.7.07.0007 – IPD2, fls. 9/10).
Efetuadas diligências visando à captura do desertor, o Comandante do
1º Batalhão de Engenharia de Construção informou que, em 10 de março de 2023,
ao ser localizado por uma equipe do Exército, o Paciente ameaçou seus integrantes e
fugiu (evento 26 do processo nº 7000031-86.2023.7.07.0007).
Em 22 de março de 2023, apresentou-se espontaneamente, foi preso e,
após ter sido submetido à inspeção de saúde e considerado apto para o serviço
militar, foi reincluído ao serviço ativo (evento 35 do processo nº 7000031-
86.2023.7.07.0007).
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351714 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
2/4
Em Audiência de Custódia de 23 de março de 2023, a autoridade
judiciária apontada como coatora, acolhendo manifestação ministerial, homologou a
prisão em flagrante do Paciente e converteu-a em preventiva, com fulcro no art. 254,
c/c art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, ambos do CPPM (evento 51 do processo nº
7000031-86.2023.7.07.0007). A fundamentação da referida Decisão foi assim
sintetizada pelas informações prestadas pelo Magistrado a quo (evento 11):
“Entendeu-se que a liberdade do Paciente colocaria em risco a conveniência da
instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal, tendo em vista a sua
clara intenção de não se apresentar na OM, concretizada no fato de ter, mediante
ameaça aos integrantes da patrulha, desobedecido à ordem de captura e fugido. A
prisão preventiva ainda se justificou na necessidade de preservação da ordem
pública e na periculosidade do Investigado, tendo em vista a sua participação nos
recentes episódios de violência/terrorismo que assolam o Estado do Rio Grande do
Norte, especificamente por ter, segundo informações do Delegado de Polícia Civil
da Delegacia de Jardim de Piranhas (RN), lançado, na companhia de três
indivíduos (sendo um adolescente de quatorze anos), um coquetel molotov contra o
Fórum da Cidade de Jardim de Piranhas.
[...]
Conforme fixado em tal decisão, o Paciente não se apresentou espontaneamente no
1º Batalhão de Engenharia de Construção em Caicó (RN) para cumprir seu dever
militar, mas na Delegacia de Jardim de Piranhas (RN) para prestar esclarecimentos
sobre o atentado ocorrido contra o Fórum daquela cidade, tendo sido preso em
razão de mandado de prisão relacionado ao crime de Deserção. O próprio
Impetrante relata que o Paciente se apresentou à Delegacia para informar que teria
participado, embora sob suposta coação, da ação delituosa”.
Diante dessa Decisão, o Impetrante, no presente Writ, sustenta a
ilegalidade da prisão do Paciente, por considerar que os argumentos dos quais o
Juízo a quo utilizou-se para fundamentá-la carecem de lastro probatório mínimo.
Por conseguinte, conclui pela ausência de periculum libertatis concreto. Ao final,
pleiteia o relaxamento da prisão ou, ao menos, sua substituição por uma das medidas
previstas no art. 319 do CPP.
Não obstante a douta maioria desta Corte ter posicionado-se pela
substituição da prisão preventiva do Paciente por menagem, considerei não haver
motivação para mantê-lo sob qualquer tipo de restrição à sua liberdade. Entendi,
dessa forma, não pelo que foi alegado pelo Impetrante, mas, sim, em razão dos
motivos que passo aqui a expor.
Inicialmente, é importante destacar não ter sido constatada qualquer
ilegalidade na prisão do Paciente. De fato, conforme bem fundamentado na Decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, estavam presentes os requisitos
previstos para tanto no CPPM, de modo que a manutenção do encarceramento fazia-
se necessária naquele momento.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351714 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
3/4
Ocorre que o Paciente está preso há mais de trinta dias, o que significa
mais da metade do prazo máximo que o art. 453 do CPPM prevê para a prisão
processual do desertor. Some-se a isso o fato de que o processo está saneado,
estando a Audiência de instrução e julgamento designada já para o dia 28 de abril de
2023 (evento 11 – INF_HC1).
Assim, uma vez que todo o procedimento da ação de deserção já foi
cumprido e o Réu está prestes a ser julgado, tem-se que a finalidade daquele
encarceramento foi eficaz, mas não mais se justifica. Em realidade, a imposição de
qualquer medida restritiva da liberdade a partir desse momento pode significar uma
verdadeira antecipação da pena.
Ora, como se sabe, a Constituição Federal de 1988 consagrou o
Princípio da Presunção de Inocência, consubstanciado na garantia processual
conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória. Ao assim se atribuir o caráter de excepcionalidade às
medidas cautelares privativas de liberdade, evitam-se encarceramentos prematuros,
promovendo o respeito à dignidade da pessoa humana.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto
preventivo, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO.
INCOMPATIBILIDADE.
REVOGAÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida
cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da
presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena.
Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que
decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para
adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença
condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou,
liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento
condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença
penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do
paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a
coacusado”. (STF. Habeas Corpus nº 132923, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma. Julgado em 5/4/2016. Publicado em 26/4/2016). [Grifo nosso.]
Portanto, conforme a ordem constitucional vigente, a liberdade é a
regra, de modo que, mesmo em se tratando de condenação recorrível, a prisão – ou
qualquer outra medida que restrinja a liberdade do indivíduo – somente se justifica
quando há motivo concreto que revele sua absoluta necessidade. No presente caso –
após o transcurso do prazo de mais de 30 (trinta) dias de encarceramento cautelar do
Paciente e a iminência do julgamento –, tal motivo não se mostra claro.
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351714 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/06/2023, 18:09
:: 40001351714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=785768c3f650103d3...
4/4
Nesse mote, a manutenção de medida cautelar privativa de liberdade,
por tempo indeterminado, configura-se desproporcional, consubstanciando-se em
odiosa antecipação de execução penal que não se sabe se ao Paciente será
impingida. Portanto, nesta oportunidade, não vislumbrei a ocorrência de nenhum dos
pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do CPPM, não havendo
fundamento para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, tampouco para sua
substituição por menagem.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e conceder a ordem de
Habeas Corpus na forma pleiteada pelo Impetrante, de modo a revogar a prisão
preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, Dr EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, nos autos da
Instrução Provisória de Deserção nº 7000031-86.2023.7.07.0007/PE, em desfavor
do Soldado do Efetivo Variável do Exército GUILHERME LOPES DE SILVA, e,
assim, reestabelecer sua liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351714v5 e
do código CRC 7c486bd1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 19:3:32
7000242-41.2023.7.00.0000
40001351714 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR